Tribunal: STF
Processo: HC 54951
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-18
Data de publicação: 1977-03-18

Ementa:
- AÇÃO PENAL. NULIDADES. DEFENSOR ÚNICO A CO-RÉUS, COM INTERESSES
DIVERSOS. MATÉRIA REPELIDA EM ANTERIOR HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO
FINAIS REGULARMENTE APRESENTADA POR DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA
LARGAMENTE FUNDAMENTADA. COMPETÊNCIA DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.